Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao examinar apelação cível relativa a pedido de indenização por descumprimento de obrigação prevista em termo aditivo contratual, negou provimento ao recurso ao concluir que não houve comprovação dos gastos efetivados para apurar o quantum pleiteado a título de danos materiais e que inexistia cláusula prevendo multa pelo inadimplemento da obrigação acessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão incorre em omissão, contradição ou erro material ao analisar a correlação entre o dano material apontado e o valor buscado a título de indenização, os efeitos da revelia, a necessidade de prova mínima dos prejuízos alegados, a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos e a incidência de multa contratual prevista no contrato principal para a obrigação secundária assumida em termo aditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
5. A contradição sanável é interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte.
6. O erro material pressupõe equívoco evidente e perceptível no texto decisório, não se configurando quando a parte busca reinterpretar elementos probatórios ou jurídicos.
7. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo do apelante e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
8. O prequestionamento se considera satisfeito com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de acolhimento, desde que debatida a matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 344; art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 30.11.2012. TJDFT, APC 0721335 25.2024.8.07.0001, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 20.10.2025. TJDFT, APC 0701412 37.2025.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 16.12.2025.